Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-14.2013.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000401-14.2013.8.14.0087

APELANTE: PAULO AFONSO SOARES, JUCELINO RODRIGUES CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOIS APELANTES – DOIS CRIMES – ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003 – PENA DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA – ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003 –
Por se tratar de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao apelante Juscelino Rodrigues Cardoso, condenado nas sanções punitivas do artigo 14, da Lei 10.826/2003, tendo a pena definitiva sido fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a qual, pelo artigo 109, V, do CP, estabelece que prescreve em 04 (quatro) anos, por ser pena superior a um ano, que não excede dois anos. Verifica-se dos autos que entre a data de publicação da sentença condenatória, 18/07/2016 e a data atual, ultrapassou o referido lapso temporal, suficiente para que seja de ofício reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP.
EM RELAÇÃO AO ARTIGO 16, DA LEI 10.826/2003 – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA, FACE A AUSÊNCIA DE PROVAS, ALEGANDO QUE A CONDENAÇÃO SE DEU EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DEPOIMENTOS PRODUZIDOS NA FASE POLICIAL E AINDA NO QUE TANGE A FALTA DE PROVA MATERIAL, RESTANDO AUSENTES SEUS REQUISITOS FUNDAMENTAIS – Inocorrência.
Analisando os autos, verifica-se que a autoria e materialidade restaram suficientemente provadas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 9363973), pelo Laudo de Perícia de Balística (ID 9363750), bem como pelos depoimentos de testemunhas e confissão dos acusados. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
ALTERNATIVAMENTE, QUE SEJA EXCLUÍDA A ILICITUDE DA CONDUTA DOS AGENTES, FACE O RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE – Improcedência.
O artigo 24, do CP, descreve a figura do estado de necessidade, situação em que alguém pratica uma conduta ilícita para salvar outra pessoa ou a si mesmo de perigo, que não causou e nem podia de outro modo evitar, sacrificando, assim, um bem jurídico de menor ou igual valor para preservar outro. Outrossim, há julgados no sentido de que não constitui elemento idôneo para a caracterização da excludente de ilicitude, relativa ao estado de necessidade a mera alegação de que a aquisição da arma de fogo está baseada na proteção da vida e do patrimônio.
ALTERNATIVAMENTE, PLEITEIA A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Incoerência.
Entendo que o pleito se torna inviável, isso porque apesar do magistrado ter fixado a reprimenda acima do mínimo estabelecido por lei, em 03 (três) anos e 02 (dois) meses, reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea, restando a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, ou seja, no mínimo legal, sendo nessa fase inviável
quantum
abaixo do mínimo, em consonância com a Súmula 231, do STJ.
APLICAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL – Inocorrência.
Não há como proceder o sursis processual, pois o artigo 77 do CP, só autoriza a sua aplicação, em pena privativa de liberdade não superior a 02 (dois) anos e que não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44, do CP, como no caso, que o apelante fora condenado a pena de 03 (três) anos de reclusão, sendo a reprimenda substituída por 02 (duas) restritivas de direitos.
CORRETA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 44 E 59, DO CP – Impossibilidade.
A multa fora devidamente aplicada no mínimo legal, restando impossível proceder qualquer alteração.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, mas de ofício extinta a punibilidade do crime disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mas de ofício declarar extinta a punibilidade do crime disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003. nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PAULO AFONSO SOARES E JUSCELINO RODRIGUES CARDOSO,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Comarca de Igarapé Açu.

Narra a denúncia que no dia 02 de março de 2013, uma guarnição da Polícia foi informada que uma embarcação no “Sítio Prainha”, estava com 08 (oito) homens, supostamente “piratas”. Que em diligência, no local havia duas pessoas, as quais informaram onde estariam o restante e ao procederem revista, encontraram: uma 01 espingarda cartucheira calibre 12; uma espingarda cartucheira calibre 32; uma espingarda cartucheira calibre 28,- uma bereta, calibre 22; nove cartuchos calibre 12; um cartucho calibre 20; quatro cartuchos calibre 28; três cartuchos calibre 32; cem gramas de chumbo 3t; três frascos com pólvora e uma latinha com espoletas e mais a quantia de 11.564,00 (onze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) em espécie.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e, condenou PAULO AFONSO SOARES, nas sanções punitivas do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. MIGUEL MENDES MORAES JÚNIOR E JUSCELINO RODRIGUES CARDOSO, nas sanções punitivas do artigo 14, da Lei 10.826/2003, fixando para ambos, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Ao final, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para os três acusados.

Inconformados, os apelantes pugnam preliminarmente pela nulidade da sentença, face a ausência de provas, alegando que a condenação se deu exclusivamente com base em depoimentos produzidos na fase policial e ainda no que tange a falta de prova material, restando ausentes seus requisitos fundamentais. Alternativamente, que seja excluída a ilicitude da conduta dos agentes, face o reconhecimento do estado de necessidade.

Pleiteiam, ainda, a fixação da pena base no mínimo legal, aplicação do sursis processual ou correta aplicação da pena de multa, nos termos do artigo 44 e 59, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Por se tratar de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao apelante Juscelino Rodrigues Cardoso, condenado nas sanções punitivas do artigo 14, da Lei 10.826/2003, tendo a pena definitiva sido fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a qual, pelo artigo 109, V, do CP, estabelece que prescreve em 04 (quatro) anos, por ser pena superior a um ano, que não excede dois anos.

Verifica-se dos autos que entre a data de publicação da sentença condenatória, 18/07/2016 e a data atual, ultrapassou o referido lapso temporal, suficiente para que seja de ofício reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP.

Dessa forma, de ofício julgo prescrito o crime disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, em relação ao apelante Juscelino Rodrigues Cardoso, tornando prejudicada a análise de mérito em relação a este apelante.

Passo à análise recursal das alegações de Paulo Afonso Soares, em que pugna preliminarmente pela nulidade da sentença, face a ausência de provas, alegando que a condenação se deu exclusivamente com base em depoimentos produzidos na fase policial e ainda no que tange a falta de prova material, restando ausentes seus requisitos fundamentais.

Analisando os autos, verifica-se que a autoria e materialidade restaram suficientemente provadas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 9363973), pelo Laudo de Perícia de Balística (ID 9363750), bem como pelos depoimentos de testemunhas e confissão dos acusados.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O policial militar ALCIR CLEY ALMEIDA DAS CHAGAS relatou em juízo que estava comandando uma guarnição; que receberam denúncia de que haveria possíveis piratas armados na iminência de cometer delitos; que localizaram os réus, os quais estavam em uma embarcação na Baía; que em revista, encontraram os armamentos, de uso restrito, e elevada quantia em dinheiro, cerca de R$ 11.000,00; que o calibre 12 não é utilizado para caça, e sim em crimes; que questionado se eles estavam com mais alguém, os mesmos informaram, então solicitaram apoio a outra guarnição, para encontrar a outra embarcação menor, estilo “rabeta”, a qual foi localizada, e nela estavam “as outras pessoas”; que quando essa outra embarcação menor chegou, com os outros, foi perguntado para os réus se os mesmos “estavam como eles”, os quais responderam positivamente; que o armamento estava escondido na embarcação, em local de difícil acesso.

A testemunha LAURIMAR MACIEL, em juízo, relatou que é pescador; que no dia dos fatos, estava com os réus; que em dado momento, a Polícia chegou; que viu a arma de Juscelino na embarcação; que tinham armas na embarcação; que viu arma na embarcação de Miguel; que não sabia que havia armas na embarcação; que lucra, por semana, cerca de R$ 2.000,00; que não costumam andar com muita quantidade de dinheiro.

A testemunha RAIMUNDO NETO, em juízo, relatou que costuma trabalhar com os réus; que no dia dos fatos, estava na embarcação de Junior; que estavam com as armas para se proteger dos assaltos, mas não sabe quem era o proprietário das mesmas; que havia uma 32, uma 12, uma beretta; que a calibre 12 era e Juscelino; que a 32, salvo engano, era de Junior; que as armas estavam bem guardadas na embarcação.

O apelante JUSCELINO RODRIGUES CARDOSO, ao ser interrogado em juízo, declarou que no dia dos fatos viu o movimento na rabeta e pensou “é as armas que tão lá dentro”; que trouxeram as armas para se proteger porque “eu sou muito visado”; que a arma não era sua, pois havia emprestado de “Chico”, o qual é caçador; que “a do Paulo era a beretta”; que todas as armas eram de caça.

O apelante PAULO AFONSO SOARES, ao ser interrogado em juízo, declarou que estava no barco do pessoal da reserva quando a polícia chegou; QUE as armas apreendidas estavam mesmo na posse dos acusados; QUE o depoente estava com uma beretta, e não se recorda qual a arma que os outros estavam; QUE estavam com armas para se proteger dos assaltos frequentes promovidos por piratas; que a arma que o depoente portava era emprestada, e de lá pra cá nunca mais fez uso de arma de fogo.

O corréu ANDRÉ FERREIRA, ao ser interrogado em juízo, declarou que trabalha com pesca e como “freteiro”; que no dia dos fatos, Juscelino lhe ligou dizendo que estava muito perigoso, e perguntou se o réu tinha arma; que então resolveu levar sua arma calibre 28; que os policiais encontraram as armas; que estavam com armas porque tinham medo de serem assaltados.

O corréu MIGUEL MENDES, ao ser interrogado em juízo, declarou que era o dono da embarcação, e havia alugado para Juscelino, para “trazer eles pra cá”; que trouxeram as armas para se proteger dos assaltos, e a quantia em dinheiro era de Jucelino, para comprar o peixe; que era dono da espingarda calibre 32”; que a arma calibre 12 era de Juscelino; que a cartucheira calibre 28 era de André; que Paulo era dono da “beretta calibre 22”.

Dessa forma, ao contrário do alegado, não há como anular a sentença condenatória, pois devidamente fundamentada, tanto em relação a materialidade, quanto a autoria, pois pelos depoimentos testemunhais, bem como pela confissão dos próprios apelantes, as armas de fogo encontradas na embarcação, pertencia aos mesmos.

Ressalto, que o artigo 16, da Lei 10.826/2003, tipifica como crime: “Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, ou seja, o simples fato de possuir ou manter sob sua guarda, arma de fogo ou munição, de uso restrito, em desacordo com a determinação legal, sendo crime de mera conduta e perigo abstrato.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. NÃO CONFECCÇÃO DO LAUDO DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA APREENDIDA COM O RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001207-48.2015.8.14.0097 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/04/2022)

Assim, não há como anular a sentença condenatória, tampouco absolver Paulo Afonso das sanções punitivas do artigo 16, da Lei 10.826/2003.

De igual forma, entendo que não há como reconhecer a exclusão de ilicitude da conduta dos agentes, pelo estado de necessidade, pois não restou demonstrado comprovado nos autos de forma clara e induvidosa que o apelante agiu para se salvar de perigo atual.

O artigo 24, do CP, descreve a figura do estado de necessidade, situação em que alguém pratica uma conduta ilícita para salvar outra pessoa ou a si mesmo de perigo, que não causou e nem podia de outro modo evitar, sacrificando, assim, um bem jurídico de menor ou igual valor para preservar outro.

Colaciono julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA. Não restou provado nos autos de forma clara e induvidosa que o recorrente, a quando da conduta praticada, estivesse agindo para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio,
cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se, razão pela qual não há que se falar em acolhimento de tal dirimente nesta fase processual, devendo a tese ser submetida ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. Precedentes jurisprudenciais. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0026765-12.2017.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2022)

Outrossim, há julgados no sentido de que não constitui elemento idôneo para a caracterização da excludente de ilicitude, relativa ao estado de necessidade a mera alegação de que a aquisição da arma de fogo está baseada na proteção da vida e do patrimônio.

APELAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADO; DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não constitui elemento idôneo para a caracterização da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade a mera alegação de que a aquisição de arma de fogo está baseada na proteção da vida e do patrimônio. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF, Processo nº 0002707-87.2019.8.07.0006, 3ª Turma Criminal, J. em 09/09/2021) (g.n.)

Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, no entanto, entendo que o pleito se torna inviável, isso porque apesar do magistrado ter fixado a reprimenda acima do mínimo estabelecido por lei, em 03 (três) anos e 02 (dois) meses, reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea, restando a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, ou seja, no mínimo legal, sendo nessa fase inviável
quantum
abaixo do mínimo, em consonância com a Súmula 231, do STJ.

Dessa forma, devidamente estabelecida a pena em 03 (três) anos de reclusão, pois ausentes causas de aumento ou diminuição que pudessem vir à modificá-la.

No mesmo sentido, não há como proceder o sursis processual, pois o artigo 77 do CP, só autoriza a sua aplicação, em pena privativa de liberdade não superior a 02 (dois) anos e que não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44, do CP, como no caso, que o apelante fora condenado a pena de 03 (três) anos de reclusão, sendo a reprimenda substituída por 02 (duas) restritivas de direitos.

A multa fora devidamente aplicada no mínimo legal, restando impossível proceder qualquer alteração.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mas de ofício reconheço a prescrição punitiva do Estado, em relação ao apelante Juscelino Rodrigues Cardoso, extinguindo a sua punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 01/11/2023